Tribunal: TJDFT
Processo: 0721848-30.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-07

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0721848-30.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Henrique Francisco Mendes Agravado: Antônio Gerivaldo Gomes de Sousa D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Henrique Francisco Mendes contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Samambaia, em fase de cumprimento de sentença, nos autos do processo no 0008314-77.2016.8.07.0009, assim redigida: “Ante o descumprimento da decisão de ID. 159572271, e considerando que o executado não constituiu advogado nos autos, com os poderes descritos no artigo 105, caput, segunda parte, do CPC para promover sua representação e confirmar o acordo referido, não há como promover a homologação da transação sem reconhecimento de firma. Vale observar que, para constituição do título executivo extrajudicial, o artigo 784, inciso IV, do CPC somente atribui tal natureza ao instrumento de transação referendado "pelos advogados dos transatores", exigindo que ambos estejam assistidos por advogado. Assim, considerando que a transação não foi realizada na presença do próprio juízo, a intervenção de advogado do executado, ou o reconhecimento de firma por autenticidade, são cautelas mínimas para conferir a natureza de título executivo judicial - vez que o Estado-Juiz empresta força executiva ao acordo entabulado por meio de sentença. Portanto, INDEFIRO o pedido de homologação do acordo apresentado, até que cumprida a determinação de ID. 159572271. No mais, foi promovida em ID. 156324337 consulta de ativos ao sistema SISBAJUD, com êxito parcial na localização de valores (R$ 561,13). Ante o bloqueio parcial, a tela do referido sistema, por obedecer aos requisitos dispostos no artigo 838 e seus incisos do CPC, servirá como auto de penhora. Visando a preservação do valor da moeda, promova-se a imediata transferência dos valores para conta judicial. Fica o gerente geral da instituição financeira nomeado como depositário fiel Formalizada a penhora, intime-se a parte executada, por meio publicação ao seu advogado constituído ou, caso não possua defesa constituída, por carta com AR, na forma do artigo 841, e seus parágrafos, do CPC, ou por intermédio da curadoria especial (caso, citado por edital, não tenha apresentado defesa ou constituído advogado nos autos), para, no prazo de 5 (cinco) dias, oferecer eventual impugnação. Havendo impugnação, intime-se o exequente para se manifestar no mesmo prazo de 5 (cinco) dias. Após a manifestação do exequente, retornem os autos conclusos. Não havendo impugnação, expeça-se alvará de levantamento em favor do exequente, facultando a possibilidade de transferência bancária por intermédio de PIX – devendo a chave PIX cadastrada ser correspondente ao CPF do titular da conta. Observe-se que o(a) advogado(a) da exequente possui poderes para receber e dar quitação, conforme instrumento de mandado de ID. 57147268. Prazo de 5 (cinco) dias para indicação de conta bancária. Considerando que o débito foi somente parcialmente satisfeito, conforme espelho(s) anexo(s), e que o presente feito executivo já foi objeto de suspensão por execução frustrada (artigo 921, III, do CPC) e que transcorreu o prazo de suspensão, conforme ID. 57149381, retornem os autos ao arquivo provisório (artigo 921, § 2o), observando que “os autos serão desarquivados para prosseguimento da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis”, devendo o credor, portanto, trazer início de prova de alteração da situação patrimonial da parte credora para promover o desarquivamento. Segue(m) anexo(s) espelho(s) do resultado da consulta ao SISBAJUD. Cumpra-se. Intimem-se.” O agravante alega em suas razões recursais (Id. 47435415), em síntese, que a homologação da transação celebrada entre as partes na esfera extrajudicial não deve ser condicionada, pelo Juízo singular, ao prévio reconhecimento da assinatura do devedor no respectivo instrumento negocial. Argumenta nesse sentido que junto com o termo da transação também foram trazidas aos autos do processo de origem as cópias dos documentos pessoais do devedor. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja homologada a transação celebrada entre as partes, bem como o subsequente provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, com a consequente confirmação da tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram juntados aos presentes autos (Id. 47435418). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, parágrafo único, do CPC. Quanto ao mais, o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. De acordo com o art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juiz sua decisão. No caso, o recorrente formulou requerimento de antecipação da tutela recursal. Para que seja concedida a tutela antecipada pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar se é exigível o reconhecimento da assinatura do devedor no instrumento negocial alusivo à transação celebrada entre as partes, como requisito necessário à respectiva homologação. A transação extrajudicial consiste em negócio jurídico bilateral, oneroso e comutativo. Convém destacar que à míngua de disposição legal em sentido contrário, não há obrigatoriedade de assistência de advogados para que as partes, ainda que exista processo em curso, celebrem transação e obtenham a sua homologação. O art. 840 do Código Civil, a propósito, dispõe que “é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. O rigor formal que eventualmente se pretenda imprimir às homologações das transações extrajudiciais não se harmoniza com o espírito do instituto que é justamente o estímulo à sua celebração. Por essa razão também não pode haver a exigência, para a homologação da transação extrajudicial, do prévio reconhecimento da assinatura do devedor no respectivo termo (art. 840 e seguintes do Código Civil). Registre-se que o negócio jurídico celebrado por pessoas capazes, a respeito de direitos disponíveis, prescinde das formalidades aludidas para ser válido e eficaz, devendo apenas observar os requisitos previstos no art. 104 do Código Civil. A esse respeito atente-se à doutrina de Pontes de Miranda[1] a respeito da peculiaridade de que a transação extingue uma incerteza, uma controvérsia, uma disputa obrigacional, e não necessariamente a obrigação em si, que pode ser mantida sem a insegurança que antes a obscurecia. Nesse sentido, convém destacar o teor da seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO EXTRAJUDICIAL. RECONHECIMENTO DE FIRMA. PRESCINDIBILIDADE. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTIGO 922 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. O Código de Processo Civil de 2015 privilegia (§3o do art. 3o) a resolução consensual de conflitos em relação a todos os tipos de ação: "A conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de conflitos deverão ser estimulados por juízes, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público, inclusive no curso do processo judicial". 2. E dispõe o art. 842 do Código Civil: "A transação far-se-á por escritura pública, nas obrigações em que a lei o exige, ou por instrumento particular, nas em que ela o admite; se recair sobre direitos contestados em juízo, será feita por escritura pública, ou por termo nos autos, assinado pelos transigentes e homologado pelo juiz.". 2.1. Significa que "3. Em havendo transação, o exame do juiz deve se limitar à sua validade e eficácia, verificando se houve efetiva transação, se a matéria comporta disposição, se os transatores são titulares do direito do qual dispõem parcialmente, se são capazes de transigir - não podendo, sem que se proceda a esse exame, ser simplesmente desconsiderada a avença." (AgRg no AREsp 371.824/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/10/2014, DJe 29/10/2014). 3. Transação no curso da execução não conduz, necessariamente, à extinção do processo, que, nos termos do o art. 922 do CPC, durante o prazo concedido pelo credor, ficará suspenso ("convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação. Parágrafo único. Findo o prazo sem cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso"). 4. Satisfeitos os requisitos formais previstos no art. 840 a 850 do CC, o acordo deve ser homologado para que surta seus efeitos, não havendo exigência legal para reconhecimento de firma da assinatura da parte como pontuado em sentença. 5. Recurso conhecido e provido.” (Acórdão 1680833, 07062748520198070006, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/3/2023, publicado no DJE: 4/4/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Ressalvam-se os grifos). Por essa razão as alegações articuladas pelo agravante são verossímeis. O requisito do risco de dano grave, de difícil ou de impossível reparação também está satisfeito na hipótese, pois a manutenção da decisão impugnada impõe óbice indevido aos interesses do credor. Feitas essas considerações, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal para determinar que o Juízo singular proceda à análise do preenchimento dos requisitos legais para a homologação da transação celebrada entre as partes, sem a exigência de assistência de advogado ao devedor ou prévio reconhecimento de sua assinatura no respectivo instrumento negocial. Cientifique-se o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. Ao agravado para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 2 de junho de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] MIRANDA, Pontes. Tratado de Direito Privado, 2.ed. Rio de Janeiro: Borsoi, 1959, tomo. XXV, § 3.027, n.1, p. 118, e § 3.038, n.5, p.24).